Tribunal: TJES
Processo: 5003967-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003967-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003967-57.2024.8.08.0024

APELANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, de R$ 55.394,79 para R$ 12.000,00, em razão de cobranças indevidas em fatura de cartão de crédito. 2. O recorrente sustenta a legalidade e a presunção de veracidade do ato administrativo, a legitimidade das agravantes de reincidência e omissão de providências, a aplicação da legislação municipal para juros e correção monetária, e a manutenção da integralidade dos ônus sucumbenciais à parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença agiu corretamente ao reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, e, por consequência, se os parâmetros de juros, correção monetária e a distribuição da sucumbência definidos na decisão devem ser mantidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para revisar a sanção administrativa imposta pelo PROCON, especialmente quando o valor se mostra excessivo, em evidente desproporção com a infração cometida. 5. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é relativa, podendo ser afastada se não houver a devida exteriorização dos fundamentos de fato e de direito que motivaram a sanção. 6. A sentença agiu com acerto ao reduzir a multa, pois a aplicação das agravantes de reincidência e omissão de providências não foi concretamente demonstrada pelo PROCON, o que tornava o valor original desproporcional à infração. 7. A redução substancial da multa implica sucumbência recíproca, justificando a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes. 8. A correção monetária da multa reduzida judicialmente deve incidir a partir da data da prolação da sentença, pois o valor já foi arbitrado de forma atualizada. 9. Os juros de mora sobre o valor da multa administrativa devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando a lei municipal que versa sobre juros de crédito tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a redução, pelo Poder Judiciário, do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando a dosimetria da sanção for desproporcional à infração, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A redução substancial do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON caracteriza sucumbência recíproca. 3. O termo inicial da correção monetária para a multa administrativa reduzida judicialmente é a data da sentença que redefiniu o seu montante. 4. Os juros de mora sobre a multa administrativa devem ser fixados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.830/1980, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 6.075/2003; Decreto Municipal nº 11.738/2003; CC, art. 394; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.271.057, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2017; STJ, REsp nº 1.495.146; STJ, REsp nº 1.746.210; TJES, Apelação Cível nº 0017967-66.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000001-62.2019.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 03.06.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001854-77.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003967-57.2024.8.08.0024

APELANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

O Município apelante defende a legalidade do valor original da sanção, a legitimidade das agravantes aplicadas, e questiona os consectários legais e a distribuição da sucumbência.

Segundo se depreende dos autos, a multa foi aplicada em decorrência do Processo Administrativo n.º 8514756-2015 (ID 15835671), instaurado a partir da reclamação de um consumidor acerca de cobranças indevidas em faturas de cartão de crédito. Firmado acordo em audiência de conciliação, o consumidor posteriormente retornou ao órgão para informar o seu descumprimento, o que ensejou a aplicação da penalidade.

A sentença recorrida, embora tenha mantido a higidez do ato administrativo quanto à existência da infração, entendeu que o valor da multa se mostrava desproporcional, sobretudo porque as agravantes de reincidência e de omissão na mitigação dos danos não foram efetivamente demonstradas pelo PROCON no bojo do processo administrativo, não bastando a mera alegação genérica para majorar a sanção.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive no que tange à razoabilidade e à proporcionalidade das sanções impostas, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo. Ademais, a discricionariedade do administrador não é absoluta e encontra limites nos princípios que regem a Administração Pública.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA . RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO . 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.[...]. (STJ - AgInt no REsp: 1271057 PR 2011/0188047-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2017)

Cumpre mencionar que este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que a dosimetria para aplicação da multa, ainda que amparada em Decreto Municipal, pode configurar, no caso concreto, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação. 4. Ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória. 5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017967-66.2015.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário pode revisar a multa administrativa imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade na fixação do valor, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo
. 2 . A correção monetária da multa administrativa, quando reduzida judicialmente, deve incidir a partir da data da decisão que redefiniu seu montante. 3. A redução substancial da multa caracteriza sucumbência recíproca, justificando a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CDC, art. 57; CC, art. 394; CPC, arts. 85, § 11, e 86 . Decreto Municipal nº 11.738/03. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des . Fabio Clem de Oliveira, j. 25.08.2015; TJES, Apelação nº 024170336929, Rel . Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06.04 .2021; TJES, Apelação nº 24120118443, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13 .12.2016; TJES, Apelação nº 024130095110, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j . 12.02.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017342420238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. 30/04/2025)

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao constatar que a aplicação das agravantes carecia de motivação concreta. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando, como na hipótese, a Administração não exterioriza os fundamentos de fato e de direito que justificam a majoração da pena base, em especial a agravante de reincidência, que pressupõe a indicação de infração anterior específica.

Nesse sentido, a ausência de comprovação das circunstâncias que agravaram a penalidade torna o valor original da multa, de fato, excessivo e desproporcional à infração cometida, que se restringiu a uma única relação de consumo, de maneira que a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se adequada, pois atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento sem causa para a Administração.

Relativamente à sucumbência, tem-se que o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
Precedentes.
3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Assim, mais uma vez, sem razão o Apelante.

Prosseguindo, aduz o Apelante que a sentença, sem declarar qualquer invalidade normativa, fixo
u correção monetária e os juros de mora sem observância do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97.

Verifico, sobre a questão, que a sentença se deu nos seguintes moldes:

“Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença.”

De acordo com o recorrente, a sentença recorrida viola a prescrição legal quanto ao termo inicial da correção monetária, que seria devida desde o vencimento da multa, não sendo lícito que o fator de recomposição da moeda não incida por todo o período entre dita data e a prolação da sentença.

Olvida-se o Apelante, todavia, que ao se reduzir a multa o valor é arbitrado em sentença com um valor atualizado para o dito momento. Tal, inclusive, já foi objeto de apreciação por este E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000001-62.2019.8.08.0024 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E a partir do julgamento que a reduziu
, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Embargado ITAÚ UNIBANCO S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (Data: 03/Jun/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000001-62.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ambiental).

Portanto, veja-se, sem razão a irresignação, tendo se dado a fixação da correção monetária de forma acertada em primeiro grau.

Ademais, insurge-se o Apelante quanto à fixação dos juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, aduzindo que, nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, seriam devidos à razão de 1% ao mês.

Todavia, o citado art. 4º da Lei Municipal de nº 4.452/1997 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário, que não se amolda ao caso em análise.

Este Egrégio TJES, inclusive, já decidiu no mesmo sentido que a sentença apelada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001854-77.2017.8.08.0024 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA EMBARGADA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – MULTA PROCON - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO - JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA INCIDENTES DESDE A CONSTITUIÇÃO EM MORA – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE ADVERSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) 3 - Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada. 4 – É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento do apelo e
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG
. 5 - A isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não impede a condenação do ente público a ressarcir aquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa. 6 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001854-77.2017.8.08.0024, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

Desta feita, a sentença não merece reparos quanto aos juros fixados.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte apelada (valor da redução da multa), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.